Tribunal: STJ
Processo: 0055382-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074463 - SP(2026/0055382-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALTEMBERG PEREIRA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
RAZÕES
QUE
NÃO
CORPUS
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.

DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: ecb7b265-7966-4193-aa3c-7dad067ac740

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074463 - SP(2026/0055382-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALTEMBERG PEREIRA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
RAZÕES
QUE
NÃO
CORPUS
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.

DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALTEMBERG PEREIRA DA
ROCHA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 901):
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
E
REGIME
INICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, o agravante alega que o
é admissível quando
habeas corpus
presentes flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, de modo a superar o
óbice do
substitutivo de revisão criminal.
writ
Insiste nas teses de nulidade por violação do
do Código de
art. 226
Processo Penal e de que não existem fontes independentes idôneas para a autoria, já
que os demais elementos são frágeis e derivados do ato ilícito.
Documento eletrônico VDA54496129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 2b78062e-1b80-4275-a96c-945cef253a44

Defende que, à míngua de prova válida de autoria, deve incidir o princípio do
, com absolvição, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a
in dubio pro reo
revisão do regime inicial.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou provimento do agravo
regimental.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
infirmou todos os fundamentos adotados na decisão de fls. 901/904.
Indeferi liminarmente a petição inicial porque o
foi impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação e sem ilegalidade flagrante a justificar a
superação desse óbice.
Ressaltei que o acórdão estadual reconheceu a autoria com base em
conjunto probatório convergente, destacando a palavra firme da vítima, que identificou
o paciente na fase policial com referência à tatuagem e confirmou em juízo a dinâmica
do roubo, além de depoimentos policiais, imagens e cruzamento de dados telefônicos.
Considerei que eventual vício no reconhecimento não constituía prova isolada e que
havia outros elementos independentes aptos a confirmar a autoria.
Assentei que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória
demandaria revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus, razão pela qual mantive a conclusão do Tribunal de origem.
Afirmei não haver ilegalidade na dosimetria: a instância ordinária agravou a
pena-base por maus antecedentes, observou critério dentro da discricionariedade
vinculada na primeira fase e aplicou a majorante do concurso de pessoas na fração
mínima de
com fundamentação idônea.
1/3,
Concluí que o regime inicial fechado estava em consonância com os arts.
33, §§ 2o e 3o, e 59, todos do Código Penal, e com a jurisprudência desta Corte,
consideradas a reincidência, a pena-base acima do mínimo e a reprimenda final
superior a 4 anos.
Documento eletrônico VDA54496129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 2b78062e-1b80-4275-a96c-945cef253a44

Nas razões do regimental, o recorrente se limitou a mencionar a
possibilidade de concessão de
para sanar ilegalidade flagrante e a
habeas corpus
reproduzir as teses já expostas na petição inicial da impetração.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada
sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos
expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido
(AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
871.647/RS,
.
17/12/2024)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54496129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: 2b78062e-1b80-4275-a96c-945cef253a44

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.463 / SP
Número Registro: 2026/0055382-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015167520238260292 2135828222023130504
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALTEMBERG PEREIRA DA ROCHA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE SENA DA SILVA
CORRÉU
: ALISON DOS REIS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALTEMBERG PEREIRA DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: a0f61e93-2a59-4b2c-9d6d-c57c9c977d28

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: a0f61e93-2a59-4b2c-9d6d-c57c9c977d28